Tribunal: TJPA
Processo: 0802541-40.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802541-40.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLLOS KALEBBE REIS DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE PROVA DE CONCURSO. CONCURSO PÚBLICO DESTINADO À ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. QUESTÕES OBJETIVAS. PEDIDO DE REAPRECIAÇAO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 – STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0802541-40.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Carllos Kalebbe Reis de Souza

Agravado: Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carllos Kalebbe Reis de Souza contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE, nos seguintes termos:

“A tutela provisória pode ser cautelar ou satisfativa, antecedente ou concomitante, baseada na urgência ou na evidência (art. 294 e seguintes, do CPC). Fundamentada na urgência (art. 300, do CPC), a concessão da tutela provisória exige como requisito “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

O cerne do pedido liminar diz respeito a possibilidade recolocar candidato no concurso para o provimento do cargo policial militar do estado, sob o argumento de ilegalidade de testes que apresentaram erros crassos.

Pois bem.

Examinando detidamente os autos, em especial os elementos de provas acostados, percebo que, nesta análise sumária da questão, não há patente a probabilidade jurídica do pedido, isso porque, não é dado a este órgão jurisdicional substituir a avaliação da banca na aplicação de testes, ou mesmo corrigir o mérito dos testes formulados por banca de concurso, haja vista que isto é mérito administrativo da entidade gestora da seleção. A jurisprudência até admite (e este juízo em outros casos ou fez) a anulação de questões de concurso quando se tinha um erro crasso que impossibilita o candidato de lograr exito em responder adequadamente o teste, entretanto, este não o caso. Fazendo o distinguish necessário exponho que a matéria vertida nesta demanda, sobre a qual versam os testes impugnados, não é de direito e o juízo não tem a expertise necessária para fazer uma avaliação suficiente sobre a legalidade do teste, de modo que em um juízo sumário possa determinar o absurdo do enunciado ou das proposições que caracterizam a ilegalidade do teste.

Assim, reputo que devido a ausência de um requisito cumulativo, fica prejudica da análise dos demais e a liminar deve ser indeferida.

Isto posto, INDEFIRO A LIMINAR.

Diante da pandemia ocasionada pela COVID-19, deixo de designar a audiência de conciliação, por hora, podendo ser essa pautada a qualquer momento, na forma do Código de Processo Civil, art. 139, inciso VI, em conformidade com o Enunciado número 35 da ENFAM.CITE-SE.

INTIME-SE a parte Ré, preferencialmente por meio eletrônico (art. 246, §§ 1º e 2º, do CPC) para, querendo, apresentar Contestação (art. 355 do CPC), sob as advertências do art. 344 do CPC.

Publique-se. Intimem-se, inclusive sobre a conexão com as ações acima destacadas.

Marabá, assinado e datado eletronicamente.

ALINE CRISTINA BREIA MARTINS

Juíza Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá”

O Agravante, após sumariar os fatos, relata que ao comparar o gabarito definitivo com as questões da sua prova, Tipo A, constatou erros grosseiros, pois algumas questões versavam sobre assunto diverso
do conteúdo previsto no Edital do certame e/ou questões impossíveis, haja vista que qualquer das alternativas marcadas resultaria em erro.

Asseverou que as referidas questões não foram anuladas pela banca examinadora, não tendo o Autor alcançado a nota de corte (45 pontos) e, consequentemente, não sendo classificado para as demais etapas.

Afirmou que, ainda que o Poder Judiciário não possa adentrar no mérito administrativo, é devida a intervenção, visto que o conteúdo das questões não encontra guarida na norma editalícia.

Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja revogada a decisão agravada.

Sob o id 8504283 INDEFERI a medida liminar.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pelo
desprovimento do agravo de instrumento
. (id 9045183)

O Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES apresentou contrarrazões sob o id 9296039, pleiteando para que seja negado provimento ao agravo de instrumento.

A
Procuradoria de Justiça
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso, para que seja mantida a decisão de 1º grau.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Examinando os presentes autos, constata-se que para que se inicie um procedimento de concurso público é necessária a existência de legislação prévia com existência de vagas e disponibilidade orçamentaria para nomeação de pessoal na Administração Pública; assim, o Gestor Público inaugura um procedimento licitatório com a finalidade de contratar uma Banca examinadora para dar andamento à fase de consecução do concurso público.

Todo esse tramite administrativo necessário reforça o entendimento que a Administração Pública antes de contratar pessoal, deve obedecer regras previstas não somente na legislação local, mas também as princípios e regras reproduzidas em nossa Carta Magna que tem o instituto do concurso público, como meio necessário à concretização do procedimento de aferição do preparo para o exercício da função dos servidores.

Ressalta-se que a contratação de Banca Examinadora de concurso público é um ato vinculado e necessário e, realizado o procedimento licitatório com escolha da empresa, esta passa a substituir a administração no seu mister de selecionar os candidatos para o cargo.

A previsão de regras claras no edital e o cumprimento integral de suas disposições são medidas de extrema importância para todo e qualquer concurso público. É com a publicidade e a predefinição das fases e critérios avaliativos que os candidatos conseguem ter segurança e igualdade no processo avaliativo.

O conteúdo e a elaboração das questões aplicadas no concurso são de responsabilidade da banca avaliadora, e é responsabilidade dela, também, a observância do cumprimento do edital. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário interferir no andamento e nos critérios adotados nos concursos públicos, pois essa definição está inserida no âmbito da discricionariedade administrativa.

Em atenção a isso, o Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu, no julgamento do RE 632853, que originou o
Tema nº 485
, a tese com repercussão geral de que
“
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

Nesse sentido, foi consolidado o entendimento jurisprudencial de que a interferência do Poder Judiciário na correção das questões ou critérios aplicados em concurso público é legítima quando presente ao menos um dos seguintes casos:
(i)
descumprimento das regras do certame;
(ii)
flagrante incorreção do gabarito ou
(iii)
nulidade da questão.

Diante desse entendimento, destaco que a possibilidade de intervenção do poder judiciário é
excepcional
, devida apenas em hipóteses de
flagrante equívoco da banca examinadora
, ou seja não se trata de interpretar o acerto ou não da questão frente a doutrina, mas, sim, de fiscalização de questão flagrantemente ilegal, incompatível com a legislação exigida pelo edital.

Nesse sentido, o Poder Judiciário atua em defesa dos direitos violados dos candidatos, prezando pela garantia dos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade em concursos públicos e, ao mesmo tempo, estabelece critérios objetivos que balizem a possibilidade dessa intervenção, de modo a respeitar a autonomia gerencial da Administração Pública.

Diante das provas analisadas nestes autos, não constatei elementos suficientes que pudesse comprometer a lisura do certame, uma vez que não restou comprovado qualquer irregularidade ou ilegalidade na correção da prova discursiva impugnada, uma vez que foi divulgado um espelho de correção, de acordo com o que estava devidamente previsto no edital, que pudesse comprometer a lisura e legalidade dos procedimentos adotados.

Nesse sentido:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23⁄04⁄2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)”

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA DA OAB. EDITAL. CRITÉRIO DA BANCA. REAVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Consoante jurisprudência sedimentada nos tribunais, inclusive com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 632.853), não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade - que é o compatível com ele - do concurso público, intervir no certame a ponto de substituir a banca examinadora no controle do mérito do ato propriamente administrativo para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade. (TRF4, AC 5053641-48.2019.4.04.7000, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 10/02/2021).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE QUESTÕES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVAS. (IM) POSSIBILIDADE. - No julgamento do RE 632.853/CE, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal delimitou o alcance do controle jurisdicional de ato praticado pela Administração Pública em concurso público, definindo que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação do candidato (segundo critérios aplicados a todos os participantes), atribuindo-lhe nota e/ou conceito ou anulando de questões em provas de concursos públicos (discricionariedade (técnica) da Administração), salvo em casos excepcionais, quando houver desrespeito às normas editalícias, ilegalidades ou situações teratológicas (Tema 485). (TRF4, AC 5027782-84.2020.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 08/02/2021)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO. - Não cabe ao Poder Judiciário reapreciar os critérios adotados pela Administração Pública, salvo quando eivados de vício de legalidade, o que a priori, não ocorreu no presente caso. Tal prerrogativa insere-se no mérito administrativo, que corresponde à atividade discricionária da Administração Pública, quando a lei lhe confere espaços para atuar de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, atendendo sempre aos princípios da legalidade, publicidade, moralidade administrativa, impessoalidade. Enfim, todos aqueles expressos e implícitos no art. 37 da CF/88, e demais diplomas concernentes à atividade administrativa. (TRF4, AC 5028580-45.2020.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 10/12/2020).

Portanto, salvo a existência dos vícios acima apontados, o Poder Judiciário não pode adentrar no
mérito
das questões e respostas consideradas corretas pela Banca Examinadora, a quem compete, segundo critérios próprios, técnicos e discricionários, elaborar as questões e analisar a correção das respostas, já que foi especificamente formada para tal finalidade. Caso contrário, também restaria violada a isonomia entre os candidatos.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 03/10/2022